Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706569-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JULIO BASTOS COLLE, CHRISTIANNE IVO DA CONCEICAO COLLE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 9a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 07/04/2021, conforme certidão de ID 24097611. Na petição de ID 24230033, os apelantes postulam a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelos apelantes. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator